Tribunal: TJSP
Processo: 1023140-08.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços de energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura dos sinistros pela seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da concessionária ré, que visa à anulação da sentença, insistindo na preliminar de falta de interesse de agir e pugnando quanto ao mérito pela improcedência, por ausência de responsabilidade

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços de energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura dos sinistros pela seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da concessionária ré, que visa à anulação da sentença, insistindo na preliminar de falta de interesse de agir e pugnando quanto ao mérito pela improcedência, por ausência de responsabilidade civil. EXAME: Observa-se inicialmente a reconsideração de entendimento que vinha sendo adotado sobre a questão, em razão do exame da prova. Relação contratual entre os segurados da autora e a Concessionária ré, que se configura como relação de consumo, sujeita, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor, que se estende à seguradora em razão da sub-rogação, "ex vi" do artigo 786, "caput", do Código Civil. Ausência, contudo, de configuração dos requisitos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, da mesma Lei, ante a não configuração da hipossuficiência técnica ou econômica da Seguradora. Preliminar de falta de interesse de agir afastada na sentença. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa e que favorece a seguradora, ante a comprovação da ocorrência do sinistro, do dano e do nexo de causalidade entre um e outro, bem ainda do desembolso em razão da cobertura do prejuízo aos segurados nas quantias indicadas. Responsabilidade civil objetiva amparada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Falha da Concessionária demandada na prestação do serviço aos segurados da autora bem configurada, ante a ausência de prova contrária. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Pretensão de reembolso, pela sub-rogação, que deve ser acolhida. Correção monetária incidente a contar do desembolso, "ex vi" da Súmula 43 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Verba honorária devida aos patronos da autora majorada para doze por cento da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.